Tribunal: TJBA
Processo: 8135960-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135960-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDA CRISTINA REBOUCAS DE SANTANA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Comum. Sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido, com base no art. 487, I do CPC, para determinar ao Réu que proceda com a nomeação, posse e entrada em exercício da parte autora no cargo de Analista Judiciário/Subescrivão de Cartório do Tribunal de Justiça da Bahia, desde que atendidos, pelo candidato, os demais requisitos legais e editalícios para ingresso no serviço público”. Mérito. Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão do Réu - apelante de desconstituir a sentença que julgou procedente a ação ordinária, determinando ao Estado da Bahia a nomeação e posse da Autora, aprovada na a 796ª vaga para o cargo de Analista Judiciário / Subescrivão - Judiciária – Direito, do concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Edital nº 01, de 23/10/2014), cujo Edital previa a oferta de 200 vagas para os cargos de Analista e Tecnico, mais cadastro de reserva. Não obstante, em relação ao concurso sub judice, a matéria em análise foi objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança nº 8019063-93.2019.8.05.0000, em 30/06/2021, firmando-se o entendimento de que os candidatos aprovados até a posição nº 1.416 para o cargo de Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório possuem direito subjetivo à nomeação. Ainda, no caso do cargo de Analista Judiciário/Subescrivão, já houve julgamento proferido pelo Tribunal Pleno do TJBA, com reconhecimento de direito à nomeação até a 964ª posição, no Mandado de Segurança número do Processo: 8000783- 45.2017.8.05.0000. Na hipótese, considerando que a classificação da Apelada enquadra-se no número de vagas reconhecidas no leading case (Mandado de Segurança nº 8019063-93.2019.8.05.0000) e no Mandado de Segurança nº 8000783- 45.2017.8.05.0000, irretocável a sentença que reconheceu o seu direito à nomeação e posse no cargo pretendido. Por fim, vale registrar que, embora tenha ocorrido o julgamento do mérito do RE 766.304, afetado ao Tema 683 do STF, até o presente momento, não houve fixação da tese relativa à questão submetida a julgamento: “Reconhecimento de direito à nomeação de candidato preterido, quando ajuizada a ação após o prazo de validade do concurso.”, sendo, portanto, descabida a alegação do Apelante de que a sentença contrariaria o entendimento firmado pelo Pretório Excelso. Honorários majorados. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8135960-02.2022.8.05.0001, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA, e como apelada FERNANDA CRISTINA REBOUCAS DE SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.